Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS EM CONTESTAÇÃO SEM CONFRONTAÇÃO ANALÍTICA COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA NÃO COGNIÇÃO DA APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JULGAMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os fundamentos da decisão agravada, que não conheceu da apelação, subsistem, tendo em vista a constatação de que a agravante não demonstrou, nas razões do agravo interno, que refutou especificamente os fundamentos da sentença.
2. Aplica-se, em julgamento colegiado unânime, a multa determinada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil ao agravo interno manifestamente improcedente, mostrando-se adequada a fixação no montante correspondente ao mínimo de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
3. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.